Tribunal: TJSP
Processo: 1000906-19.2020.8.26.0439
Classe: Apelação Cível / Telefonia
Órgão julgador: Jovino de Sylos
Órgão colegiado: 16a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-11-21
Data de publicação: 2020-11-21

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e obrigação de fazer – autor que recebeu cobranças por faturas de celular devidamente quitadas por meio de débito em conta corrente e sofreu interrupção dos serviços – reconhecimento da falha do sistema de cobranças da ré – inexigibilidade dos débitos, inclusive daqueles vencidos no curso da ação, alegando a ré que já

Ementa:
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por danos morais e obrigação de fazer – autor que recebeu cobranças por faturas de celular devidamente quitadas por meio de débito em conta corrente e sofreu interrupção dos serviços – reconhecimento da falha do sistema de cobranças da ré – inexigibilidade dos débitos, inclusive daqueles vencidos no curso da ação, alegando a ré que já restabeleceu os serviços, mas aventando a possibilidade de haver problemas técnicos – situação que, por si só, não justifica a imposição de multa cominatória, bastando ao autor migrar para outra operadora – danos morais devidos – fixação em R$5.000,00 – valor condizente com as peculiaridades do caso concreto em que não houve negativação do nome do autor nos cadastros de inadimplentes – ação parcialmente procedente – recurso do autor provido em parte.*

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Registro: 2020.0000952184
ACÓRDÃO
Vistos, relatados e discutidos estes autos de Apelação Cível no
1000906-19.2020.8.26.0439, da Comarca de Pereira Barreto, em que é apelante
ANTONIEL RIBEIRO (JUSTIÇA GRATUITA), é apelada CLARO S/A.
ACORDAM, em sessão permanente e virtual da 16a Câmara de Direito
Privado do Tribunal de Justiça de São Paulo, proferir a seguinte decisão: Deram
provimento em parte ao recurso. V. U., de conformidade com o voto do relator,
que integra este acórdão.
O julgamento teve a participação dos Desembargadores JOVINO DE
SYLOS (Presidente), SIMÕES DE VERGUEIRO E MIGUEL PETRONI NETO.
São Paulo, 21 de novembro de 2020.
JOVINO DE SYLOS
Relator
Assinatura Eletrônica

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000906-19.2020.8.26.0439 -Voto no
2
VOTO No: 37736
APEL.No: 1000906-19.2020.8.26.0439
COMARCA: PEREIRA BARRETO
APTE : ANTONIEL RIBEIRO
APDO : CLARO S/A
*Declaratória de inexistência de débito c.c. indenização por
danos morais e obrigação de fazer
autor que recebeu
cobranças por faturas de celular devidamente quitadas por
meio de débito em conta corrente e sofreu interrupção dos
serviços reconhecimento da falha do sistema de cobranças
da ré
inexigibilidade dos débitos, inclusive daqueles
vencidos no curso da ação, alegando a ré que já restabeleceu
os serviços, mas aventando a possibilidade de haver
problemas técnicos situação que, por si só, não justifica a
imposição de multa cominatória, bastando ao autor migrar
para outra operadora danos morais devidos fixação em
R$5.000,00
valor condizente com as peculiaridades do
caso concreto em que não houve negativação do nome do
autor nos cadastros de inadimplentes ação parcialmente
procedente recurso do autor provido em parte.*
1.
Cuida-se
de
ação
declaratória
de
inexistência de débito c.c. indenização por danos morais
e obrigação de fazer ajuizada por ANTONIEL RIBEIRO contra
CLARO S/A, sustentando o autor que é detentor do plano de
telefonia móvel oferecido pela ré, com as cobranças em
débito automático. Ocorre que, em meados de abril/2020,
os serviços foram interrompidos. Enviou os extratos para
ré comprovando os pagamentos por meio de débito em sua
conta corrente e solicitou a imediata reativação do
plano, efetivada em 27.05.2020. Ocorre que a ré vem
realizando diversas ligações de cobranças, mesmo com
débito das faturas em conta corrente, pelo que pretende a
repetição do indébito n0 valor de R$195,78 em dobro, bem
como reparação por danos morais estimados em R$5.000,00.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000906-19.2020.8.26.0439 -Voto no
3
Citada,
a
ré
apresentou
contestação
alegando
impossibilidade da repetição de indébito em dobro,
ausência de danos morais, sequer demonstrado pelo autor,
pugnando pela improcedência da ação.
2. A r. sentença de fls. 161/166 julgou
parcialmente
procedente
a
ação
para
declarar
a
inexistência dos débitos referentes às parcelas vencidas
em abril e maio/2020 relativas à linha (18)99163-1121,
condenando a ré na restituição dos respectivos valores,
bem como ressarcimento por danos morais no valor de
R$2.000,00, com correção a partir da data da sentença e
juros de mora de 1% após 30 dias da publicação, além de
sucumbência de custas e honorários advocatícios fixados
em 20% sobre o valor da condenação.
3. Irresignado, recorreu o autor (fls.
169/181) reiterando que recebeu cobranças indevidas por
faturas já quitadas por débito em sua conta corrente, com
interrupção dos serviços em mais de uma oportunidade,
ressaltando que a sentença não apreciou todos os seus
pedidos, pelo que pretende ver reconhecida a obrigação de
fazer para manter ativos todos os serviços do seu plano
de telefonia, com restituição em dobro dos valores das
faturas e declaração de inexistência das faturas dos
meses 04, 05, 06 e 07.2020 e também da multa por
religação, além majoração da condenação por danos morais
com base na teoria do desestímulo.
4. O recurso foi recebido e respondido, já
tendo a ré feito o depósito da condenação que lhe foi
imposta pela sentença (fls. 231). Os autos subiram ao
Tribunal.
É o relatório.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000906-19.2020.8.26.0439 -Voto no
4
5. Incontroverso nos autos que o autor
recebeu cobranças indevidas por faturas que já estavam
regularmente quitadas por meio de débito em sua conta
corrente, bem como também houve interrupção dos serviços,
pelo que correta a sentença em reconhecer a
inexigibilidade dos débitos dos meses de abril e
maio/2020, assim como a condenação por danos morais.
6.
Pela
pertinência
de
seus
termos,
transcreve-se parte da fundamentação da r. sentença:
“Segundo o quadro probatório presente nos autos, conclui-
se que todo o litígio originou-se em virtude da
inobservância do dever de cuidado por parte da empresa ré
relativamente à cobrança em questão, senão vejamos. Os
documentos de fl. 22/26 comprovam que a conta do telefone
celular
estava
cadastrada
em
débito
automático
e
consequentes débitos para os meses de abril e maio de
2020, conforme descrito na inicial, razão pela qual não
há que se falar em exigibilidade dos referidos débitos.
Consigna-se que na contestação a ré afirma engano
justificável a amparar a falha na prestação de serviços
(cf. fl. 69/81). Logo, é imperioso concluir que houve
falha na prestação do serviço contratado pelo autor junto
à ré, dado o reconhecimento da ilegalidade das cobranças
sub judice, devendo a ré, pelo imbróglio e,
impossibilidade da utilização dos serviços pelo seu
cancelamento temporário, promover a restituição na forma
simples dos valores. Nesse diapasão, a ré deveria ter
agido com maior cuidado, sempre visando preservar a
dignidade, a honra e a moral do hipossuficiente
consumidor. Dessa forma, tem-se que a requerida não
prestou corretamente o serviço público para qual foi

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000906-19.2020.8.26.0439 -Voto no
5
contratada, contrariando o artigo 37, da Constituição
Federal, o qual prevê o Princípio da Eficiência. (...)
Diante da hipossuficiência do consumidor, conclui-se que
o autor foi lesado pela conduta negligente da ré de
efetuar cobrança após o regular débito automático, bem
como por cobrar dívida já paga. Caso a ré tivesse agido
com
mais
prudência,
evidentemente,
todos os
danos
suportados pelo autor teriam sido evitados. Eis a conduta
culposa e o nexo de causalidade necessários para a
procedência da pretensão indenizatória. A ré deveria ter
agido com maior cuidado, sempre visando preservar a
dignidade, a honra e a moral dos consumidores. Restou,
portanto, devidamente comprovado o dano moral suportado.
Portanto, o autor passou efetivos dissabores, chateações
e franco descontentamento em face do absoluto desrespeito
e menosprezo da empresa ré frente ao hipossuficiente
consumidor.”
7. Agora, em suas razões de apelação,
sustenta o autor ainda que a sentença não apreciou o
pedido de obrigação de fazer para manutenção dos serviços
de acordo com o seu plano móvel, sendo também indevidos
os débitos dos meses de junho e julho de 2020 e a multa
por religação, além de pleitear a elevação da condenação
por danos morais.
8. Em contrarrazões e manifestação de fls.
227/230 registra-se a ré alegou que a linha móvel do
autor está ativa e sem débitos pendentes, aventando a
possibilidade de haver eventuais problemas técnicos de
recepção de seu chip ou celular, inclusive reportando-se
à necessidade de substituição do chip mediante o

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000906-19.2020.8.26.0439 -Voto no
6
comparecimento do autor em uma de suas lojas.
9.
Quanto
à
pretensão
do
autor
de
obrigação da ré fazer o restabelecimento dos serviços de
acordo com o plano móvel contratado mediante multa
cominatória, afigura-se que o seu acolhimento encontra
óbice no princípio da razoabilidade visto que, se há
falhas no tocante à eficiência dos serviços contratados
pelo autor em decorrência de questões técnicas, nada
impede que ele migre para outra operadora que melhor o
atenda e de forma satisfatória. A ré não pode ser
obrigada a fazer algo que esteja impedida por motivos
técnico-operacionais. Demais,continuando insistindo nos
serviços da requerida, o requerente também pode buscar,
como visto, a troca do chip se assim preferir.
10. Quanto à inexigibilidade das faturas
dos meses de junho e julho de 2020 e da multa por
religação, considera-se que a inexistência desses débitos
e possível restituição de valores estão abrangidos no
julgado, visto que ocorreram no curso do processo,
anotando-se que a ré já reconheceu inexistirem outros
débitos vinculados à linha de telefonia móvel do autor,
tudo isso sem prejuízo de que o autor eventualmente faça
as comprovações necessárias em fase de cumprimento de
sentença.
11. Outrossim, considera-se que não é caso
de restituição de valores em dobro, visto que se leva em
conta que sequer houve pagamentos em duplicidade, bem
como ausente má-fé por parte da ré, que já está sendo
apenada pelas falhas de seu serviço de cobranças,
inclusive com o ressarcimento por danos morais.

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000906-19.2020.8.26.0439 -Voto no
7
12.
Já
com
relação
ao
“quantum”
ressarcitório de danos morais, prevalece o entendimento
de que deve servir para coibir o agente de procedimento
semelhante,
sem
todavia
enriquecer
indevidamente
a
vítima. Ou seja, a indenização deve “proporcionar à
vítima satisfação na justa medida do abalo sofrido, sem
enriquecimento sem causa, produzindo, em contrapartida,
no causador do mal, impacto bastante para dissuadi-lo de
igual atentado” (Ap. no 189.395-1, TJSP 6a Câm., REL.
DES. ERNANI PAIVA).
13. Nesse passo, inexistindo linhas exatas
para a respectiva definição, “muito importante é o juiz
na matéria, pois a equilibrada fixação do quantum da
indenização muito depende de sua ponderação e critério”
(RT 631/36). Demais, não se pode olvidar que o pagamento
em pecúnia não reparará o dano, mas deverá “representar
para a vítima uma satisfação igualmente moral, ou seja,
psicológica, capaz de neutralizar ou anestesiar em alguma
parte o sofrimento impingido” ao prejudicado (RT 650/66),
devendo a estimação levar em consideração a gravidade
objetiva do dano e da falta, com observância ao princípio
da razoabilidade. É o chamado fator de dissuasão,
consistente em “... sancionar o causador do fato, a fim
de que tome a devida cautela no exercício de sua
atividade e evite reincidência” (TJSP, Apelação no
7.080.595-5, 1a Câmara de Direito Privado, Rel. Des.
ITAMAR
GAINO,
j.
12.09.2007).
Este
também
é
o
entendimento do C. STJ, conforme se observa nas palavras
da Min. Nancy Andrighi: “A indenização por dano moral
deve atender a uma relação de proporcionalidade, não
podendo ser insignificante a ponto de não cumprir com sua
função penalizante, nem ser excessiva a ponto de

PODER JUDICIÁRIO
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DE SÃO PAULO
Apelação Cível no 1000906-19.2020.8.26.0439 -Voto no
8
desbordar da razão compensatória para a qual foi
predisposta.” (STJ, REsp.318379/MG).
14. No presente caso anota-se, ainda que
não tenha havido negativação do nome do autor nos
cadastros de inadimplentes, os evidenciados transtornos e
aborrecimentos por ele experimentados na verdade merecem
ser bem sopesados na medida em que o indenizatório moral
arbitrado
precisa
mesmo
representar
desestímulo
suficiente para a requerida. Nesse aspecto, portanto,
leva-se em conta que o montante fixado em primeiro grau
(R$ 2.000,00) está muito aquém de desestimular idênticas
condutas da ré em outras situações parecidas, de modo que
se resolve elevar a indenização para R$ 5.000,00, que de
fato melhor servem aos propósitos atuais, corrigidos
monetariamente desde este julgado superior, mais juros
moratórios de 1% ao mês contados da citação.
15. Com esses fundamentos, modificada a
sentença nos pontos expostos, dá-se provimento parcial ao
recurso.
JOVINO DE SYLOS
Relator
ag:js